Tribunal: TJSP
Processo: 1006216-63.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
PRESCRIÇÃO. Direito pessoal. Prazo prescricional decenal a ser observado para a propositura da ação, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Termo inicial deve ser contado da data da assinatura do contrato. Prescrição afastada. Sentença anulada. Julgamento da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, por se tratar de

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
PRESCRIÇÃO. Direito pessoal. Prazo prescricional decenal a ser observado para a propositura da ação, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Termo inicial deve ser contado da data da assinatura do contrato. Prescrição afastada. Sentença anulada. Julgamento da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria de direito.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Parcela admitida desde que não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios. Inteligência da Súmula 472 do STJ. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995222
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006216-63.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JONATHAN
COSTA DA SILVA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-63.2020.8.26.0032 -Voto no 25120 cst/egf
2
VOTO No 25120
APELAÇÃO CÍVEL No 1006216-63.2020.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA - FORO DE ARAÇATUBA - 5a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CONEHERO JÚNIOR
APELANTE: JONATHAN COSTA DA SILVA
APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
PRESCRIÇÃO. Direito pessoal. Prazo prescricional decenal a ser
observado para a propositura da ação, nos termos do artigo 205 do
Código Civil. Termo inicial deve ser contado da data da assinatura do
contrato. Prescrição afastada. Sentença anulada. Julgamento da
causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, por
se tratar de matéria de direito.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cumulação com outros encargos.
Impossibilidade. Parcela admitida desde que não ultrapasse a soma
dos encargos remuneratórios e moratórios. Inteligência da Súmula
472 do STJ. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 29/31) que declarou liminarmente a
prescrição e julgou extinta com resolução do mérito a ação revisional ajuizada pelo
apelante, nos termos do art. 332, §1° c/c o art. 487, II, ambos do CPC, sem condená-lo
ao ônus da sucumbência.
Insurge-se o autor (fls. 34/39) pugnando pelo afastamento da prescrição
declarada, de ofício, pelo juízo singular, sustentando ser decenal o prazo, com termo
inicial a partir do vencimento da última parcela.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 45/57) e isento de preparo, por ser o
autor beneficiário da justiça gratuita.
VOTO
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário, emitida em
27.07.2011 para financiamento de veículo, no valor de R$. 19.199,47, a ser quitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-63.2020.8.26.0032 -Voto no 25120 cst/egf
3
60 parcelas de R$. 576,33, vencendo a primeira em 27.08.2011 e a última em
27.07.2016 (fls. 18/20).
Respeitado o entendimento do magistrado a quo, que reconheceu a
prescrição trienal, a solução há de ser outra.
Nas ações revisionais de contrato bancário com pedido de declaração de
abusividade de cláusulas, como na hipótese, é decenal (ordinário) o prazo prescricional,
em obediência ao estabelecido no artigo 205, do Código Civil1, pois a pretensão é
fundada em direito pessoal.
Na hipótese, a cédula de crédito bancário foi emitida em 27.07.2011, que
deverá ser o marco inicial do prazo prescricional e tendo a presente ação sido proposta
em 06.05.2020, não se consumou, no caso, a prescrição.
Essa é a posição consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO.
PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do
prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se
discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do
contrato. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1444255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)”
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL 1. O prazo prescricional nas ações revisionais de contrato
bancário em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior é clara, ao entender que
"As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito
pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código
Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código
Civil de 2.002" (REsp 1.326.445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe de 17/02/2014).
2. No caso concreto, o período da avença iniciou-se em setembro de
1996, data a partir da qual se iniciou o prazo prescricional, que se
encerrou em 11 de janeiro de 2013 (dez anos, a contar da vigência do
novo Código). Os autores ajuizaram a ação em maio de 2010, portanto
1 Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-63.2020.8.26.0032 -Voto no 25120 cst/egf
4
sua pretensão não está alcançada pela prescrição.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, na
extensão, dar provimento ao recurso especial, no sentido de determinar o
retorno dos autos à eg. Corte de origem a fim de que, afastada a
prescrição, profira nova decisão, dando ao caso a solução que entender
cabível.
(AgInt no REsp 1653189/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018)”
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:
“AÇÃO
declaratória
-
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ré - arguição - DECADÊNCIA -
inexistência de reclamação por vícios - INAPLICABILIDADE DO ART. 26
Da lei 8.078/90 - ação - NATUREZA revisional - discussão sobre a
legalidade de encargos - PRESCRIÇÃO
não incidência - PRAZO -
DEZ ANOS - inteligência do ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TARIFAS DE
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
-
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.578.553 - APLICAÇÃO
INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO - COBRANÇA -
VEDAÇÃO - EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RÉ - NÃO
COMPROVAÇÃO - VALOR
DEVOLUÇÃO. APELO DA RÉ NÃO
PROVIDO. (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1010361-11.2014.8.26.0506; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de
Registro: 08/04/2019)
Assim, de rigor a cassação da sentença recorrida e, estando a causa
madura, impõe-se o julgamento do feito, na forma do artigo 1.013, §3o, I, do CPC, vez
que a matéria é apenas de direito e está em condições de pronta solução, encontrando-
se o feito devidamente instruído com as provas necessárias.
Quanto à exigência da comissão de permanência, foi ajustada na cláusula:
“Encargos em razão de inadimplência. A falta de pagamento de qualquer parcela, no
seu vencimento, obrigar-me-á ao pagamento de, cumulativamente: (i) multa de 2% (dois
por cento) sobre a(s) parcela (s) em atraso; e (ii) Comissão de Permanência
identificada no item 6 e calculada pro rata die.” (fls.19)
Há, como se vê, previsão de sua exigência cumulada com multa de 2%, o
que não se pode admitir, pois em desconformidade com a Súmula no 472 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006216-63.2020.8.26.0032 -Voto no 25120 cst/egf
5
multa contratual.”
Ademais, nota-se que o percentual de 12% a título de comissão de
permanência não há de prevalecer, pois se mostra abusivo.
De acordo com as orientações sumulada, o percentual de comissão de
permanência não pode ser exigido em patamar excessivo, que ultrapasse a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios pactuados.
Assim sendo, impõe-se acolher o recurso para permitir a cobrança da
comissão de permanência limitada a soma dos juros remuneratórios de 2,18% e multa de
2%, nos termos previstos na cédula.
A devolução de eventual quantia indevidamente cobrada, deve se dar de
forma simples e sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela
prática do TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.
Em suma, a sentença que julgou extinta a ação revisional, sem resolução
do mérito, há de ser anulada e, pela causa madura, julgada procedente para que a
cobrança da comissão de permanência seja nos termos da Súmula 472 do STJ.
Diante da sucumbência do apelado, impõe-se a sua condenação ao
pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do
valor da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a sentença e,
pela causa madura, julgar a ação procedente.
Fernando Sastre Redondo
Relator